Tribunal: TJSP
Processo: 1123085-60.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos contra acórdão que proveu parcialmente apelação, mantendo a adjudicação compulsória de imóvel, mas excluindo reembolso de despesas registrais.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se sobre contradição e omissão em alegadamente fundamentar a adjudicação por prescrição e não quitação.
III.

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos contra acórdão que proveu parcialmente apelação, mantendo a adjudicação compulsória de imóvel, mas excluindo reembolso de despesas registrais.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se sobre contradição e omissão em alegadamente fundamentar a adjudicação por prescrição e não quitação.
III. Razões de Decidir.
3. O julgado reconheceu a quitação do preço e a inexigibilidade de cobrança adicional, afastando a prescrição como fundamento exclusivo da adjudicação.
4. Não há contradição interna entre os capítulos do voto e o pedido de resolução contratual fica prejudicado pela manutenção do provimento principal.
IV. Dispositivo.
5. Embargos rejeitados.